Tribunal: STF
Processo: ARE 653688
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Prequestionamento. Ausência. Décimo terceiro salário. Verbas que integram seu cálculo. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. O recurso extraordinário não se presta à análise de legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    3. Agravo regimental não provido.